Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709942-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: ARIANE A. MACHADO COMERCIO DE FRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos de origem, n. 0715331-79.2018.8.07.0001, que tramita perante a 12a Vara Cível de Brasília, verifica-se que o crédito em execução decorre do inadimplemento pela parte ré referente à aquisição de um freezer da exequente (Brasal Refrigerantes S.A), no valor de R$3.203,18 (três mil, duzentos e três reais e dezoito centavos). A nota fiscal pertinente dá conta de que o negócio jurídico foi celebrado no dia 13 de outubro de 2010 (ID 17923294), portanto, há quase 14 (catorze) anos. Consta da autuação dos mencionados autos que a execução se refere a sentença proferida em processo, em cuja fase de conhecimento tramitou, aparentemente, por meio físico ainda, sob o registro de n. 0035668-04.2016.8.07.0001, a indicar ter sido proposta a demanda no ano de 2016, portanto, mais de cinco anos após a aquisição do produto. Na planilha de cálculo de ID 180604763 também do cumprimento de sentença, apresentada pela exequente em dezembro de 2023, vê-se que o valor em execução já alcance o importe de R$20.951,50. A executada, que se encontra representada pela Curadoria Especial, não compareceu aos autos até então para apresentar resposta. O salário que percebe é de pequena monta, cerca de R$1.830,00 (contracheque de ID 187126441 dos autos de referência), e a exequente busca vê-lo penhorado, ao menos em parte, para que ao longo do tempo seja satisfeita a obrigação. O fundamento da decisão agravada, que indeferiu a referida penhora, encontra a sua essência exatamente no baixo valor da sua renda, razão que levou a e. magistrada de origem, à vista do caso concreto, a afastar o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de relativizar a regra da impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, do CPC). Por outro lado, colhe-se da jurisprudência do STJ, o seguinte: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. LEI ESTADUAL 11.608/2003. SÚMULA N. 280/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. 1. "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (Súmula n. 280/STF). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 3. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. 4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ação monitória está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1250171 SP 2011/0062751-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017) Dado, em breves linhas, o cenário processual a envolver a lide, tanto nesta quanto naquela primeira instância, e atento ao disposto no art. 10 c/c art. 487, II, todos do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, de forma fundamentada, sobre a eventual presença do instituto jurídico da prescrição. Cumpra-se. Intime-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator